Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-20.2025.8.11.0037
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001972-20.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]
Parte(s):

[FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL - CPF: 057.806.261-54 (APELANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), JEAN DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 050.727.291-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO TELLES DA SILVA - CPF: 852.716.751-49 (ASSISTENTE), JOAO HENRIQUE VIANA BAIA - CPF: 031.365.522-70 (ASSISTENTE), IVAN ELLENA DE SOUZA - CPF: 134.160.567-10 (VÍTIMA), IMPETUS LTDA - CNPJ: 11.416.654/0004-60 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001972-20.2025.8.11.0037 – COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: FELIPE BORGES PEREIRA PIMENTEL e JEAN DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA UM DOS CORRÉUS. PRESENÇA NO LOCAL COMPROVADA POR DADOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou dois indivíduos por furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incs. I, II e IV), com imposição de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, pena de multa e reparação de danos. Um dos apelantes alegou nulidade por quebra da cadeia de custódia e pediu absolvição. O outro, além da absolvição, requereu o afastamento de qualificadoras, redução da pena de multa e da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se as imagens de segurança foram obtidas com quebra da cadeia de custódia e se devem ser anuladas;(ii) saber se o conjunto probatório permite a condenação de ambos os réus;(iii) saber se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode subsistir sem prova pericial;(iv) saber se o valor do dia-multa e da indenização pode ser reduzido diante da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica quebra da cadeia de custódia das imagens de segurança, ausente qualquer indício de adulteração ou prejuízo à ampla defesa.

4. Para um dos réus, não há prova direta de sua participação na empreitada criminosa. A condenação se sustentou apenas em presunções derivadas da propriedade do veículo utilizado, o que enseja a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

5. Para o outro réu, os dados de geolocalização da tornozeleira eletrônica e os depoimentos colhidos em juízo demonstram sua presença no local no exato momento da infração penal, evidenciando autoria e participação.

6. A qualificadora do rompimento de obstáculo resta configurada por prova testemunhal e documental que dispensa laudo pericial quando há outros elementos de convicção válidos.

7. A pena de multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, observando a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

8. A reparação mínima dos danos foi adequadamente fundamentada, com pedido expresso na denúncia e oportunidade de contraditório à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido. Absolvição de um dos corréus. Manutenção da condenação do outro corréu, com rejeição das teses subsidiárias.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de indícios de adulteração da prova afasta a nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das imagens de segurança.

2. Não é admissível condenação penal fundada exclusivamente em presunções, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo quando ausente prova direta da autoria delitiva.

3. A presença do acusado no local do crime comprovada por monitoramento eletrônico e demais elementos probatórios é suficiente para a condenação.

4. A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e documental, ainda que ausente perícia técnica.

5. A reparação mínima de danos fixada com base em pedido expresso na denúncia deve ser mantida, assegurado o contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 155, § 4º, incs. I, II e IV, 49, § 1º e 60; CPP, arts. 386, inc. VII, 387, IV, 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/09/2024;TJMT, Apelação Criminal n. 1000573-13.2022.8.11.0052, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 24/10/2025;
TJMT, Apelação Criminal n. 1030332-09.2021.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31/01/2023;
STJ, HC 806.479/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

N

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelações Criminais
interpostos por
Felipe Borges Pereira Pimentel
e
Jean de Oliveira Pereira
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, fixando-lhes as penas de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime semiaberto, além de
14 (quatorze) dias-multa
e
pagamento de reparação de danos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
. (Id. 309197399)

O apelante
Felipe Borges Pereira Pimentel
suscita, preliminarmente, a
nulidade das provas obtidas por meio das imagens de câmeras de segurança
, sob a alegação de quebra da cadeia de custódia. No mérito, postula a
absolvição por insuficiência probatória
e, alternativamente, requer o
afastamento da qualificadora do concurso de pessoas
. (ID

320094888)

O apelante
Jean de Oliveira Pereira
, por sua vez, requer a
absolvição
, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, a
redução da pena de multa
e o
afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação de danos
. (ID 309197411)

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu o
desprovimento
, mantendo-se na íntegra as condenações e as penas impostas pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos na r. sentença objurgada (ID

319020359).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de
parecer
subscrito pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Antônio Sergio Cordeiro Piedade, opinou pelo
desprovimento,
a fim de que seja mantida, intacta, a sentença vergastada (Id. 326480881).

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, MEDIANTE ESCALADA E EM CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE AS IMAGENS OBTIDAS FORAM ADULTERADAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. INVIÁVEL O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SANÇÃO PENAL FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS LEGAIS. INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. RELATÓRIO

1. Apelação criminal interposta por Felipe Borges Pereira Pimentel e Jean de Oliveira Pereira contra sentença que condenou os recorrentes como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de reparação de danos.

2. Inconformado com a sentença condenatória, o apelante Felipe Borges Pereira Pimentel postula, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas através das imagens das câmeras de segurança, devido à quebra da cadeia de custódia. No mérito, afirma que não há provas suficientes para a condenação. Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

3. O recorrente Jean de Oliveira Pereira pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, a redução da pena de multa e o afastamento ou a redução da indenização pela reparação dos danos.

II. FUNDAMENTOS DO PARECER

4. Não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não evidenciado a existência de possíveis adulterações das imagens das câmeras de segurança, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

5. A autoria e a materialidade encontram-se devidamente demonstradas no boletim de ocorrência, nos relatórios de investigação e no depoimento do Policial Civil colhido em juízo. 6. Os depoimentos dos policiais obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são idôneos para fundamentar a condenação, conforme o teor do Enunciado Criminal n° 08 do TJMT.

7. O entendimento jurisprudencial predominante admite a desnecessidade de perícia técnica quando há provas testemunhais e materiais suficientes a demonstrar o rompimento de obstáculo.

8. Inviável o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, pois devidamente comprovado nos autos por outros meios de prova. 9. A pena de multa foi fixada em consonância com os parâmetros legais (art. 49, § 1º, CP), guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. A reparação mínima dos danos (art. 387, IV, CPP) deve ser mantida quando há pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido com indicação do valor, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

III. CONCLUSÃO

11. Parecer pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos defensivos, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade.”

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026